Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-91.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000321-91.2018.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA
APELANTE: GREGORIO NOGUEIRA DO ROSARIO
ADVOGADO PARTICULAR: LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA, OAB/PA 17.690
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.
DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA SUPOSTAMENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE NÃO TROUXE NENHUM RISCO PARA A INCOLUMIDADE PÚBLICA, NÃO TIRA O CARÁTER ILÍCITO DO

FATO, POIS SE TRATA DE CRIME DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO, NO QUAL SE DISPENSA A EFETIVA

LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, BASTANDO O PORTE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO PARA A CARATERIZAÇÃO, MOSTRANDO-SE DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
MÉRITO
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
NÃO ACOLHIMENTO.
O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É TIPIFICADO PELA CONDUTA DE MANTER, DENTRO DA RESIDÊNCIA OU NO LOCAL DE TRABALHO, O ARTEFATO BÉLICO, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, EM QUE O AGENTE ESTAVA TRANSPORTANDO UMA PISTOLA CALIBRE 380, DENTRO DE UM VEÍCULO, PORTANTO, COMETEU O DELITO PREVISTO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 QUE INCRIMINA TAL CONDUTA.
2.
DA ABSOLVIÇÃO HAIA VISTA A EXISTÊNCIA DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO.
TESE REJEITADA.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE ESTADO DE NECESSIDADE OU MESMO O ERRO DE PROIBIÇÃO QUANDO NÃO SE CONSTATA NENHUM PERIGO IMINENTE, ALÉM DE QUE O FATO DE O APELANTE POSSUIR IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO NÃO O DESOBRIGA DA OBRIGATORIEDADE DE POSSUIR AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000321-91.2018.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA
APELANTE: GREGORIO NOGUEIRA DO ROSARIO
ADVOGADO PARTICULAR: LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA, OAB/PA 17.690
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GREGORIO NOGUEIRA DO ROSÁRIO,
por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA (fls. 76/78), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de 44 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei

10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na
denúncia
(fls. 03/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/01/2018, uma guarnição da Polícia Militar prendeu em flagrante delito o ora denunciado por estar portando, no interior de um veículo, mais precisamente embaixo do tapete do motorista, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, com capacidade para 18 tiros. Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito, aduzindo que adquiriu o armamento por ser empresário e sua empresa estar localizada em local perigoso, já tendo sido assaltado em outras oportunidades. Registre-se, no entanto, que o acusado não possui o porte da arma. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei n
fi
10.826/03.

Em suas
razões recursais
(fls. 143/150), o recorrente pugnou preliminarmente pela atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja a segurança pública, no mérito pugnou: a) pela desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; b) pela absolvição haja vista a existência de ilicitude do estado de necessidade e erro de proibição, e, por fim, c) pela devolução da arma de fogo ao recorrente.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 162/167), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 176/178), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.
É o relatório.
Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja a segurança pública, pela desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela absolvição haja vista a existência de ilicitude do estado de necessidade e erro de proibição, e, por fim, pela devolução da arma de fogo ao recorrente.
Preliminarmente,
a defesa aponta atipicidade da conduta, visto que a conduta supostamente atribuída ao apelante não trouxe nenhum risco para a incolumidade pública, devendo ser considerada penalmente inócua.

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
Q
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado, por esta razão rejeito a preliminar.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.
MÉRITO
1.
DA DESCLASSIFICAÇ
¿
O PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A Defesa requer a desclassificação do delito sob alegação de que a arma em comento não se encontrava em posse do acusado no momento da abordagem, pelo contrário, a referida arma estava dentro do veículo, totalmente fora do alcance do apelante.

Inviável o pleito da Defesa, uma vez que resta devidamente configurado o crime de porte de arma de fogo, quando a arma for apreendida no interior do veículo conduzido pelo réu, ou seja, ao seu alcance para uso imediato.

O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico, diferentemente do que ocorreu no presente caso, em que o agente estava transportando uma pistola, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 que incrimina a conduta de
"Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar¿.

Ademais, o próprio recorrente confessou a prática delituosa, tentando argumentar apenas que sua conduta não se subsome ao artigo 14 da Lei 10.826/03, mas sim ao crime previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal. No entanto trata-se de entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência o fato de armas apreendidas dentro de veículos, ao alcance imediato do condutor, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇ
¿
O CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VEÍCULO ABORDADO NO QUAL FOI ENCONTRADA A ARMA DE FOGO. CONDENAÇ
¿
O. IRRESIGNAÇ
¿
O. DESCLASSIFICAÇ
¿
O DO ARTIGO 14 DA LEI NO 10.826/03 PARA O ART. 12 DA MESMA LEGISLAÇ
¿
O. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA ENCONTRADA DENTRO DO CAMINH
¿
O, QUE N
¿
O PODE SER CONSIDERADO RESIDÊNCIA DO ACUSADO, E SIM INSTRUMENTO DE TABALHO. DESPROVIMENTO.
1.
Para a configuração do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das
condutas nele descritas, dentre elas estão o transporte, o depósito ou a manutenção sob sua guarda de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. (...).
(TJ-PB 00064853320168150011 PB, Relator: Carlos Eduardo Leite Lisboa, Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 19/09/2019).
2.
DA ABSOLVIÇ
¿
O HAIA VISTA A EXISTÊNCIA DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇ
¿
O.

Alega o apelante que o acusado é proprietário de um imóvel localizado na Alça Viária, local este extremamente perigoso, já tendo sido assaltado diversas vezes, assim, usava a arma para proteger a sua vida, a sua família e seu patrimônio.

Adianto que não deve prosperar a alegação de estado de
necessidade e erro de proibição:

Isso porque, para a configuração da excludente do estado de necessidade, exige-se a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não restou demonstrado nos autos.

O mesmo se diga em relação ao erro de proibição, vez que se trata o delito em tela em crime de perigo abstrato, ou seja, que prescinde de comprovação da existência que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige prova de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta.
Nesse sentido, cito recente julgado deste Tribunal de Justiça:
APELAÇ
¿
O PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1) RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇ
¿
O INDIRETO COM ISENÇ
¿
O DE PENA AO APELANTE. 2) INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇ
¿
O DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZ
¿
O DA APLICAÇ
¿
O DA CONFISS
¿
O. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇ
¿
O DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇ
¿
O EX OFÍCIO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇ
¿
O DO QUANTUM NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O TIPO DO ART. 16, §2 ÚNICO, I DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: 03 ANOS DE RECLUS
¿
O. REFORMATICIO IN PEJUS. PROIBIÇ
¿
O PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DECLARAÇ
¿
O DA PRESCRIÇ
¿
O EX OFÍCIO. OCORRÊNCIA.
1 - A mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, sendo necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato. Ressalto que o Estatuto do Desarmamento é matéria amplamente debatida nos meios de comunicação, tendo sido, inclusive, a matéria submetida a referendo nacional. Assim, é de conhecimento geral ao homem médio a ilegalidade de se portar arma de fogo, ainda mais as de uso restrito (...) 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sendo declarada extinta a punibilidade do réu.
(TJPA 2019.02265533-07, 204.811, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 04/06/2019, Publicado em 06/06/2019).

Ademais, o fato de o réu possuir imóvel em área de risco, em nada afasta a obrigatoriedade, nos termos do artigo 6
Q
e seguintes, do Estatuto do Desarmamento, do réu possuir arma de fogo sem a devida autorização de porte.
Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
É como voto.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora